Tribunal: TJMT
Processo: 0024616-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024616-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.304.131-15 (APELANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DO RECLAMANTE – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É incontroverso nos autos que houve estorno de quantia cobrada na fatura de cartão de crédito, fato que ocorreu sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado a devolução de cobrança contraditada.

2 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

3 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

4 - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

5 – “MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada. Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de prova legalmente admitido, porquanto não comprovada inscrição negativa. Situação que configura mero dissabor e não enseja direito à indenização por danos morais. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70080775380, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada originalmente pelo próprio apelante nos autos de no 0024616-74.2016.8.11.0041 perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 27487493 o magistrado de piso julgou improcedente o pleito autoral, condenando o apelante/requerente em custas e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 27487495 que realizou uma viagem para fora do país em junho de 2016 e verificou que o valor do dólar à época era de R$ 2,12 (dois reais e doze centavos) contudo, quando recebeu a fatura do seu cartão de crédito, percebeu que a cotação empregada em sua fatura foi de R$ 3,50 (ter reais e cinquenta centavos) motivo pelo qual requer indenização material, moral e repetição de indébito do valor cobrado.

Contrarrazões juntadas sob ID. Num. 27489984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020